Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA ALIMENTOS. VÍCIO DE VONTADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo a comprovação de que a representante da criança manifestou sua vontade sob vício de consentimento, a declaração de renúncia de verba alimentar é inválida, máxime ao se constatar a ausência de amparo de representante técnico e do Ministério Público.

2. As decisões judiciais envolvendo a presença de infantes devem considerar a solução que melhor resguarde o interesse e a proteção da criança e do adolescente.

3. Recurso não provido.